Tribunal: TJMT
Processo: 0000538-03.2017.8.11.0034
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000538-03.2017.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução
. O
apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando a necessidade de perícia contábil para verificar possíveis nulidades e excessos contratuais. No mérito, postula a revisão das cláusulas contratuais, pleiteando a nulidade da capitalização mensal de juros e da cobrança de comissão de permanência. Por fim, requer a extinção ou suspensão da execução em razão do deferimento de sua recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa diante da ausência de perícia
contábil;
estabelecer
a validade da capitalização de juros pactuada na cédula de crédito
rural;
determinar
a legalidade da cobrança de comissão de permanência no contrato;
e

verificar
se a recuperação judicial da apelante justifica a extinção ou suspensão da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria discutida é exclusivamente de direito ou quando o juiz considera as provas constantes nos autos suficientes para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC e da jurisprudência do STJ.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida quando expressamente pactuada em cédulas de crédito rural, conforme previsão do Decreto-Lei nº 167/67 e Súmula nº 93 do STJ.

A cobrança de comissão de permanência em cédulas de crédito rural é vedada pelo Decreto-Lei nº 167/67, art. 5º, parágrafo único, e pela jurisprudência do STJ.

O mero deferimento do pedido de
recuperação judicial não extingue a execuçã
o. A novação em favor da empresa ou empresário em recuperação apenas opera-se na hipótese do

art. 59, caput e §1º, da Lei nº 11.101/2005
(homologação do plano), o que ainda não ocorreu
. A suspensão da execução, por sua vez, já foi deferida no juízo
recuperacional
, tornando prejudicado o pedido d
o
apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é exclusivamente de direito ou quando as provas constantes nos autos são suficientes.

A capitalização de juros em cédulas de crédito rural é válida quando expressamente pactuada.

É vedada a cobrança de comissão de permanência em cédulas de crédito rural, admitindo-se apenas juros remuneratórios, juros de mora de 1% ao ano e multa de 2% em caso de
inadimplência.

O processamento da recuperação judicial não extingue automaticamente a execução, exigindo-se a homologação do plano
recuperacional
para eventual novação da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370; Decreto-Lei nº 167/67, art. 5º, parágrafo único; Lei nº 11.101/2005, art. 59, caput e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 93; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 857.008/SE, rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 05.12.2017; STJ, REsp nº 1364510/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 01.12.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à
Execução

julgados

im
procedentes
e condenou o
apelante ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor
atualizado
da causa
.

Preliminarmente, a apelante suscita a nulidade da sentença
ante o julgamento antecipado da lide
, sem analisar as provas requeridas nos autos. Aponta a necessidade de elaboração de perícia contábil para identificar outras
nulidades ou excessos no contrato.

No mérito, postula a revisão das cláusulas contratuais à luz das normas consumeristas.

Pugna pela declaração de nulidade da cláusula que prevê a capitalização mensal de juros, por não atender aos requisitos de clareza e transparência exigidos pelo art. 46 do CDC. Sustenta que a simples menção à utilização do método exponencial é insuficiente.

Aponta contradição na sentença ao afirmar que não houve previsão contratual da comissão de permanência, porquanto a Cédula Rural (ID 64977375 - Pág. 2) contém cláusula expressa nesse sentido. Salienta que a jurisprudência do STJ proíbe a cobrança de comissão de permanência em cédulas rurais.

Noticia o deferimento da Recuperação Judicial de Leonir (proc. nº 1007930-60.2023.8.11.0003, em 05/04/2023) e com isso pede a extinção da execução por perda superveniente do interesse processual do Banco;
ou subsidiariamente
, a suspensão da execução até a aprovação do plano
recuperacional
.

Contrarrazões no
id
217967877
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR

O
apelante busca preliminarmente a cassação da sentença por cerceamento de defesa, alegando a necessidade da perícia.

Segundo o STJ, “os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias”. (
AgRg
no REsp nº. 845384/SC), conforme preceitua o art. 370 do CPC.

Como a matéria abordada nos autos é exclusivamente de direito, a produção de prova é dispensável, salvo se o juiz entender o contrário - princípio do livre convencimento motivado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -CERCEAMENTODEDEFESANÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DEDIREITO– PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - TÍTULO EXECUTIVO NÃO PAGO E COM VENCIMENTO CERTO – NOTIFICAÇÃO– DESNECESSIDADE- OBRIGAÇÃO COM TERMO – MORA CONSTITUÍDA NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO - ART. 397 DO CC – JUROS - SENTENÇA CITRA PETITA – APLICAÇÃO DO INCISO III DO §3º DO ART. 1.013 DO CPC/2015 – CAUSA MADURA – VIABILIDADE DE JULGAMENTO- JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA – SÚMULA 296 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A ANUAL – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – MULTA MORATÓRIA EM 2% - LEGALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.

(N.U 0000375-50.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021)
.

Sobre o julgamento antecipado do mérito, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina:

(...)
o julgamento antecipado do mérito será cabível sempre que se mostrar desnecessária a instrução probatória após a apresentação de contestação pelo réu. Seja porque só há questões de direito, seja porque as questões de fato independem de prova, quer porque as provas pré-constituídas (geralmente documentos) que instruíram a petição inicial e a contestação são suficientes para a formação do convencimento do juiz.

Assim, para acolhimento dessa preliminar seria preciso a demonstração específica da utilidade da prova requerida, o que não ocorreu.

A propósito:

(...) 1 –
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando existência de provas suficientes
.
(STJ, REsp 1364510-SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, julgado em 01-12-2015).

Ademais, se for reconhecida a irregularidade de encargos incluídos no demonstrativo de débito, basta que em liquidação de sentença o cálculo seja realizado de acordo com os parâmetros estabelecidos no
decisum
, não havendo necessidade de produção de prova pericial apenas para este fim antes da prolação do
decisum
, momento em que ainda estão mantidos todos os encargos pactuados.

No mais, é ônus da parte
indicar na inicial
todas as cláusulas contratuais que entende indevidas, não sendo possível que seja produzida prova pericial apenas para esse fim,
pois o reconhecimento de ofício da abusividade contratual
é
vedad
a
pela
Súmula 381 do STJ

Posto isso, rejeito a preliminar.

MÉRITO

O apelado propôs
Execução de Título Extrajudicial
visando a cobrança da dívida referente
à
Cédula de Crédito Rural 40/00751-0
,
emitida em 29/08/2011
, no valor de R$
99.000,00
, com vencimento final em 0
1/08/2017
.

Por se tratar de crédito rural, incide o Decreto-Lei 167/67, art. 5º, parágrafo único, que autoriza, na hipótese de não pagamento, a cobrança de juros de mora de 1% ao ano, não se admitindo a comissão de permanência.

E, referido encargo incidiu de forma indevida no título, conforme se vê na cláusula sobre o inadimplemento. Confira-se (id 74209958 - Pág. 2):

Por conseguinte, com relação à cédula objeto da lide, no período de mora contratual apenas poderá incidir juros de mora de 1% ao ano, remuneratórios (do contrato) e multa de 2%, pois celebrado após a alteração promovida no §1º do art. 52 do CDC.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATOS BANCÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO APENAS PARA AFASTAR A COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NA DÍVIDA ORIUNDA DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. De acordo com o firme entendimento desta Corte Superior,
não se mostra possível a incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, na medida em que o Decreto-lei n. 167/1967 é expresso em só autorizar, no caso de mora, a cobrança de juros remuneratórios e moratórios (parágrafo único do art. 5º) e de multa de 10% sobre o montante devido (art. 71).

2. A possibilidade de revisão de contratos bancários prevista na Súmula n. 286/STJ estende-se a situações de extinção contratual decorrente de quitação, novação e renegociação.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 857.008/SE, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 5/12/2017,
DJe
de 13/12/2017.)

Desta Câmara:

APELAÇÃO – EMBARGOS À MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO RURAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PREPARO REALIZADO – ATO INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO REQUERIDO - PERDA DE SAFRA – SEGURO PROAGRO – ARGUIÇÃO INFUNDADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – VEDAÇÃO – ENCARGO AFASTADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização do preparo é ato incompatível com o pedido de justiça gratuita e enseja a preclusão lógica da questão.

Cabe à parte produzir início de prova das suas alegações e especificar o que pretende demonstrar com as que pretende produzir. Na ausência desses requisitos, o julgamento antecipado da lide, por si só, não configura cerceamento de defesa.

É vedada a incidência de comissão de permanência nas cédulas rurais.

(N.U 0001572-22.2016.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023,
Publicado
no DJE 30/06/2023)

Quanto à capitalização mensal dos juros, no que se refere à cédula em comento, afigura-se viável tal cobrança.

A legislação específica (Decreto-lei nº 167/67), prevê nos créditos incentivados a possibilidade de capitalização semestral dos juros e, tão somente mediante acordo entre as partes, a cobrança em períodos menores, nos termos da Súmula nº 93 do STJ, que diz: “A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros.”

No presente caso, infere-se que houve a pactuação expressa da capitalização de juros na forma
diária
, conforme indica o contrato de Id. n.º
74209958 - Pág. 1
, especificamente na cláusula intitulada “Encargos financeiros” que prevê a incidência de juros à taxa efetiva de
6
,5% pontos percentuais ao ano, calculados pelo método exponencial, com base na taxa equivalente diária (365 ou 366 dias).

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA E RESPECTIVO ADITIVO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO PELA CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA DE JUROS SEM A DEVIDA PACTUAÇÃO – PREVISÃO EXPRESSA DE CONTABILIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PELO MÉTODO EXPONENCIAL – SUFICIÊNCIA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA DE SEGURO – AUSÊNCIA DE PROVAS OU EVIDÊNCIAS MÍNIMAS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária exequenda prevê expressamente a contabilização dos juros remuneratórios pelo método exponencial, é perfeitamente possível à Instituição Bancária cobrar taxa de juros compostos, ou seja, os juros calculados sobre o montante emprestado somado aos juros acumulados em cada período, também conhecida como capitalização dos juros.
À míngua de qualquer prova ou evidência mínima de que os executados embargantes foram, de algum modo, compelidos a pactuarem o seguro cujo prêmio foi descontado na conta vinculada à operação, e que encontra previsão no contrato e nos artigos 76 do Decreto-Lei n. 167/67 e art. 5º da Lei n. 492/37, descabe falar e excesso de execução por suposta venda casada.-” (TJ-MT 10187193820228110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2022)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ESTIPULAÇÃO DE MÉTODO EXPONENCIAL DE CÁLCULO - PACTUAÇÃO EXPRESSA EVIDENCIADA – LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DO ENCARGO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 539/STJ – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

É perfeitamente legal a incidência da capitalização dos juros, desde que expressamente pactuada, assim considerada quando previsto o método exponencial para o cálculo dos juros remuneratórios (juros compostos).

(N.U 1001527-82.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022,
Publicado
no DJE 21/02/2022)

Por fim, o apelante postula pela extinção da dívida por estar em Recuperação Judicial.

O pedido de processamento da RJ
(nº 1007930-60.2023.8.11.0003)
foi formulado em abril de 2023, porém, até o momento não houve homologação do plano apresentado, de forma que por
ora, não há como estabelecer a extinção da Execução em razão da novação da dívida em favor do recuperando (
caput e §1º do art. 59 da Lei 11.101/2005).

No mais o p
leito
para suspensão da Execução
(nº0000425-83.2016.8.11.0034)
enquanto aguarda-se a análise da homologação do plano perdeu o objeto, pois já acolhida naquele juízo em
junho de 2024.

Posto isso,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas
para afastar a incidência da comissão de permanência

na
cedula
sub judice
e

determinar que na inadimplência incida somente multa de 2%, juros de mora de 1% ao ano e remuneratórios do contrato. Em razão do resultado do julgamento, redimensiono a sucumbência em 25% para o apelado e em 75% para a apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025